Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742395-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA PAGY AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão antecipatória proferida durante o Plantão Judicial (ID 31764606) que deferiu a tutela de urgência pleiteada por PAULO MAURÍCIO DE OLIVEIA PAGY, a fim de “determinar à Sul América que forneça e custeie o tratamento com o medicamento THIOTEPA (Tepadina) 100 mg, total de 15 ampolas, na forma prescrita no relatório médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação”, à parte autora. Em breve síntese, nas razões recursais do agravo interno (ID 32444521), o plano de saúde recorrente, além de refutar o decisum e de pleitear a suspensão da decisão monocrática, argumentou que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) concedido para o fornecimento da medicação requerida é insuficiente para realização de todos os trâmites necessários à importação do fármaco e disponibilização ao paciente. O agravante aduziu necessitar de cerca de 20 (vinte) dias úteis para o efetivo fornecimento do remédio ao participante do convênio médico e esclareceu que já havia iniciado o procedimento de compra, sem especificar, contudo, o dia em que iniciou o processo de importação. Desse modo, subsidiariamente, requereu “que seja reformada a r. decisão que concedeu a liminar, a fim de que seja fixado prazo viável para o cumprimento” ou, caso a parte agravada possua meios de importar o fármaco, de modo mais célere, sugere que o autor adquira a dosagem inicial do medicamento, mediante o reembolso integral da quantia despendida. Os detalhes das questões relativas ao prazo e às alternativas sugeridas pelo plano de saúde agravante encontram-se dispostas nas fls. 8-9 do ID 32444521. PAULO MAURÍCIO apresentou as contrarrazões ao agravo interno de ID 33140655. Sustentou o acerto da decisão liminar proferida nos autos e, na oportunidade, relatou que, até aquele momento (3/3/2022), o plano de saúde não havia cumprido a medida de urgência determinada. Entretanto, a parte agravada não se manifestou quanto ao interesse/possibilidade de aquisição particular da primeira dosagem do medicamento, mediante reembolso. Assim, diante da eventual possibilidade de o autor iniciar o tratamento medicamentoso mais rapidamente – caso seja viável a aquisição do fármaco imediatamente –, com fundamento nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO (PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA PAGY), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste especificamente sobre a possibilidade ou não de aquisição imediata e direta da primeira dosagem do medicamento, mediante reembolso integral pelo plano de saúde, nos termos propostos. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator